Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708228-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA BARACUI PEREIRA AGRAVADO: JONATHAN TAVARES, MARCIO AMORIM DA SILVA D E C I S Ã O A agravante formula pedido de desistência do recurso pela perda superveniente do objeto, noticiando a prolação de sentença nos autos principais (ID 16544766 e 16544769). Notadamente, a prolação da sentença inaugura uma nova fase processual que leva à prejudicialidade do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasilia, 20 de julho de 2020 20:40:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator